Tribunal: TJDFT
Processo: 0711941-04.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE VALOR. CONVERSÃO EM PENHORA E DEPÓSITO. INOBSERVÂNCIA DOS MARCOS TEMPORAIS E DE ACRÉSCIMO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. SALDO REMANESCENTE. CONTINUAÇÃO DA FASE DE CUMPRIMENTO. APELAÇÃO PROVIDA. SENTENÇA CASSADA.
1. No caso, a sentença que extinguiu o processo, em fase de cumprimento de sentença, em razão da satisfação integral da obrigação de pagar quantia certa, deixou de observar o período de quatro meses entre o bloqueio dos valores e sua conversão em penhora e pagamento, período sob qual incidem correção monetária e os consectários do art. 523 do CPC.
2. Não observada a utilização dos marcos temporais devidos e o acréscimo das custas processuais fixadas em sentença, acarretando diferença a ser adimplida, torna presente o interesse do credor quanto à continuidade do cumprimento de sentença sobre o valor remanescente.
3. Apelação provida. Sentença cassada.